Tribunal: TJMT
Processo: 1012583-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012583-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Provas, Cabimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), CONSTRUART LTDA - CNPJ: 09.338.459/0001-74 (AGRAVANTE), HT GARCIA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 14.691.064/0002-71 (AGRAVADO), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO), THAYANE CAMILA FERREIRA PRADO - CPF: 052.456.521-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROVA EMPRESTADA. AMPLIAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que admitiu prova emprestada oriunda de processo diverso e excluiu da análise pericial elementos relativos à obra denominada “John Deere”, no âmbito de ação de exigir contas fundada em contrato de construção civil com previsão de comissão sobre lucros.

II. Questão em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a utilização de laudo pericial não homologado como prova emprestada, oriundo de processo distinto (ii) saber se é válida a exclusão da análise pericial de parte da obra contemplada por aditivo contratual, considerada pela origem como estranha ao contrato principal.

III. Razões de decidir

A utilização de prova emprestada é admitida, desde que observado o contraditório, nos termos do art. 372 do CPC. A exclusão da obra “John Deere” da perícia judicial compromete a completa análise da avença, pois o aditivo contratual no 10 comprova a inclusão dessa parte no objeto contratual, sendo necessária sua consideração para correta apuração dos lucros e das contas exigidas.

IV. Dispositivo e Tese

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. É admissível a utilização de prova emprestada oriunda de outro processo, desde que assegurado o contraditório no processo de destino
. 2. A perícia judicial deve considerar todos os elementos da construção previstos em aditivo contratual válido, incluindo a parcela relativa à obra da John Deere.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Construart Ltda.
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação de exigir contas, que admitiu a utilização de prova emprestada oriunda de outro processo e delimitou, no contexto das perícias técnicas em curso, que apenas os elementos atinentes à obra da Rota Oeste (Scania) seriam considerados no escopo contratual objeto da lide.

A agravante sustenta que a documentação aceita como prova emprestada não atende aos requisitos legais, pois não teria sido homologada no processo originário, tampouco submetida ao contraditório, além de ser imprestável e ter sido juntada intempestivamente.

Alega, ainda, que a decisão recorrida desconsiderou o fato de que a edificação objeto do contrato celebrado com a agravada é una e indivisível, abrangendo tanto a estrutura destinada à concessionária Scania (Rota Oeste) quanto aquela correspondente à John Deere. Argumenta que a limitação imposta pelo juízo de origem compromete a integridade da análise técnica e prejudica o esclarecimento dos elementos necessários à correta apuração das contas exigidas.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que
sejam indeferidos os documentos utilizados como prova emprestada e para que a perícia judicial leve em consideração os elementos relacionados à obra da empresa John Deere.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 282822882.

Informações prestadas comunicando a manutenção da decisão agravada.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contraminuta pela agravada (ID n. 288652881).

É o relatório.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação de exigir contas ajuizada por HT Garcia, em razão de contrato de prestação de serviços de construção civil firmado com a agravante Construart. O ponto central da controvérsia consiste na aferição do lucro obtido com a obra executada, uma vez que parte do pagamento devido à HT Terraplanagem, ora agravada, corresponde a 30% sobre os lucros auferidos. A demanda encontra-se em sua segunda fase, com perícias contábil e de engenharia designadas e ainda pendentes de finalização.

No curso da instrução processual, o juiz
a quo
entendeu necessário complementar o laudo pericial apresentado e, diante disso, determinou à perita judicial determinadas providências, dentre as quais: (i) a
utilização como prova emprestada
de documentação extraída do processo n.o 0005185-88.2015.8.11.0041 (produção antecipada de provas), especialmente
laudo pericial
não homologado, relacionado à obra da concessionária “Rota Oeste Scania”, sob o fundamento de que já havia aproximadamente 25,74% da construção realizada antes da atuação da Construart e HT Garcia; (ii) a
desconsideração, por parte dos peritos, de documentos atinentes à obra da “John Deere”
, por entender que referida obra não integra o objeto do contrato ora discutido.

Insurge-se, então, a agravante.

Sustenta, em síntese, a nulidade da decisão agravada, aduzindo que os documentos tidos como prova emprestada são imprestáveis, porquanto oriundos de laudo pericial não homologado, produzido em processo com partes distintas e sem a observância do contraditório.

E quanto à exclusão dos documentos, diz que a decisão recorrida desconsiderou o fato de que a edificação objeto do contrato celebrado com a agravada é una e indivisível, abrangendo tanto a estrutura destinada à concessionária Scania (Rota Oeste) quanto àquela correspondente à sede da concessionaria John Deer.

Pois bem.

A controvérsia posta neste agravo gravita em torno de duas deliberações contidas na decisão proferida no bojo da ação de exigir contas, quais sejam: (i) a admissão, como prova emprestada, de documentação extraída de processo distinto (no 0005185-88.2015.8.11.0041), ainda não homologada judicialmente e sem identidade subjetiva entre as partes; e (ii) a exclusão, da análise pericial, dos elementos relacionados à obra denominada “John Deere”, considerada, pela instância de origem, estranha ao objeto contratual.

No que concerne ao segundo ponto, entendo que assiste razão à agravante. A perícia de engenharia, instrumento técnico-jurídico indispensável à elucidação do
quantum
de lucro obtido e, por conseguinte, da comissão a ser paga à agravada, deve refletir a integralidade do objeto da avença, sob pena de restringir indevidamente o alcance da prestação jurisdicional.

Da análise dos autos, observa-se que, no decorrer da execução do contrato, foi celebrado entre a empresa Construart Ltda. e a Rota Oeste Veículos Ltda. o Aditivo Contratual no 10 (ID no 193983909, autos de origem), o qual prevê, de maneira expressa, a ampliação da unidade já em construção, a fim de incluir a ampliação da sede da concessionária John Deere, contemplando serviços de forro de gesso, tubulação elétrica embutida e reparos estruturais. Referidos serviços, conforme demonstrado na própria documentação técnica e visual apresentada (inclusive fotografias e plantas do empreendimento), integram a mesma estrutura física do projeto principal, cujo escopo inicial envolvia a edificação destinada à concessionária da marca Scania, mas que, posteriormente, sofreu acréscimos para contemplar a ampliação da unidade da John Deere.

Dessa forma, a exclusão sumária de parte da construção – notadamente da que se refere à John Deere – sem análise da documentação contratual e probatória pertinente, incorre em
vício decisório que compromete o objeto da perícia
e, em última instância, o próprio mérito da ação de exigir contas, fundada na apuração do resultado financeiro global da obra. Impõe-se, assim, a
inclusão da referida parcela construtiva como cenário relevante de prova na perícia judicial
.

No tocante à admissão da prova emprestada, oriunda de processo diverso e que instrui a produção antecipada de provas de n.o 0005185-88.2015.8.11.0041, impende consignar que a jurisprudência pátria e a doutrina especializada já assentaram que a
prova emprestada é admissível no processo civil
, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do artigo 372 do Código de Processo Civil:

“Art. 372. O juiz poderá permitir o uso de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observados o contraditório e a ampla defesa.”

Com efeito, a possibilidade de valoração da prova emprestada está diretamente condicionada à observância do contraditório, que deve ter sido garantido
no processo originário
da prova, ou, alternativamente,
deve ser oportunizado no processo de destino
.
Assim sendo, a utilização de laudo pericial elaborado em processo diverso exige, como condição, que as partes envolvidas no feito em que se pretende emprestar a prova tenham tido oportunidade efetiva de impugná-la, sob pena de nulidade.

No caso concreto, o juízo de origem admitiu a utilização como fonte informativa para a perícia de engenharia, e nada obsta que
no curso da atual ação, seja observado o contraditório em relação ao conteúdo da prova emprestada
, facultando-se à parte adversa o pleno exercício do direito de impugnação técnica, jurídica e fátic
a.

Assim,
não se determina o indeferimento da prova emprestada
, mas sim
sua admissibilidade condicionada à estrita observância do contraditório
, a ser garantido no presente processo.

Logo, a prova empresta é possível, desde que a parte contraria se manifeste amplamente, o que deve ser franqueado pelo juiz a quo
.

Dessa forma, entendo que o recurso merece provimento parcial, apenas para determinar que a perícia judicial leve em consideração os elementos relativos à obra da John Deere, por se tratar de parte relevante da construção global, incluída por aditivo contratual válido,

mantendo-se a possibilidade de utilização da prova emprestada, desde que assegurado o contraditório à parte.

Assim, concluo que a decisão merece reforma parcial, unicamente para determinar que a perícia judicial, tanto de engenharia quanto contábil, contemple, como cenário de apuração, os serviços relacionados à obra da John Deere, mencionados no Aditivo Contratual no 10,
sem prejuízo da admissibilidade da prova emprestada, cuja valoração deverá observar a efetiva garantia do contraditório.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025